Tribunal: TJDFT
Processo: 0713267-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713267-34.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL DUARTE MOREIRA NASCIMENTO EMBARGADA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gabriel Duarte Moreira Nascimento (ID no 41834832) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, rejeitou a preliminar e conheceu e deu provimento ao recurso da embargada (ID no 41415300). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, dê-se vista ao Ministério Público. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO